Tribunal: TJDFT
Processo: 0701103-11.2023.8.07.0006
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIALETICIDADE RECURSAL VIOLAÇÃO AFASTADA. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO. CAUSA DE PEDIR DISSOCIADA DO PEDIDO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. Ao verificar que as razões recursais eram aptas a combater os fundamentos da sentença e para galgar sua reforma, afasta-se o alegado vício de dialeticidade do recurso.
2. Se a peça vestibular está em desordem e houve o descumprimento da emenda facultada pelo Julgador, cabível o indeferimento da petição inicial, nos termos dos artigos 321, parágrafo único, e 485, I, do Código de Processo Civil. No caso, a parte obteve financiamento representado por cédula de crédito bancário, garantido por alienação fiduciária, para a compra do seu veículo. Porém, pretende se desobrigar de cumprir o contrato invocando sentença proferida em ação civil pública proposta contra terceiros, cuja relação jurídica envolveria arrendamento mercantil.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.